Tribunal: TJSP
Processo: 2245478-52.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000198355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
2245478-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é peticionário MARCIO
PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 1o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitaram a preliminar de não conhecimento e
julgaram improcedente a ação revisional. v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), ALEX ZILENOVSKI, PÉRICLES PIZA, FIGUEIREDO
GONÇALVES, MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, IVO DE ALMEIDA, COSTABILE E
SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Revisão Criminal no 2245478-52.2019.8.26.0000 - Voto no 40325
Revisão Criminal 2245478-52.2019.8.26.0000.
Peticionário: Márcio Pereira da Silva.
Processo 0000429-21.2017.8.26.0535 2a Vara da Comarca de Arujá.
Voto no 40.325 Relator.
O Juízo da 2a Vara da Comarca de Arujá condenou
Márcio Pereira da Silva e Igor dos Santos Pereira a cumprirem pena de oito (08)
anos de reclusão, no regime inicial fechado, e a pagarem mil e duzentos (1200)
dias/multa, por infração aos artigos, 33 “caput”, e 35, ambos da Lei 11.343/06, na
forma do artigo 69, do Código Penal.
Não se conformando com a decisão, os réus recorreram,
mas a Egrégia Terceira Câmara de Direito Criminal desta Corte, Rel. o Des. Toloza
Neto, negou provimento ao recurso, por votação unânime.
Agora Márcio Pereira da Silva ingressa com Revisão
Criminal, por intermédio da Defensoria Pública, pretendendo a absolvição
relativamente ao delito de associação para o tráfico, com a incidência da causa
especial de redução de pena no delito de tráfico de drogas, a substituição da
privação de liberdade por restrição de direitos, o regime aberto; ou se for mantida a
pena, que seja estipulado o regime inicial semiaberto.
A Procuradoria Geral de Justiça arguiu preliminar de não
conhecimento da ação revisional. No mérito opinou pela sua improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Revisão Criminal no 2245478-52.2019.8.26.0000 - Voto no 40325
É o relatório.
A Revisão Criminal deve ser vista como a última
possibilidade que o condenado tem para melhorar sua situação processual,
carcerária ou social, ou de reparar eventual lesão a direito seu. Firmada essa
premissa, não conhecer do pedido acarretaria afronta às garantias constitucionais da
ampla defesa, do acesso ao Poder Judiciário e, em última análise, ao postulado da
dignidade da pessoa humana.
Além disso, o Direito não é estanque, pois obra do
intelecto humano e fruto/reflexo do contexto social. Trata-se de uma Ciência que
está em constante mudança, acompanhando as evoluções da sociedade,
compatibilizando-se com cada nova realidade surgida, o que acarreta, por via de
consequência, a mudança de interpretação de algumas questões controvertidas,
modificações essas que também podem vir a ser aplicadas pela via da Revisão.
Ora, para saber se a condenação foi mesmo contrária à
evidência dos autos, é indispensável reanalisar o conjunto probatório.
Superada a questão prejudicial, passa-se ao exame do
mérito.
A denúncia afirmou que no dia 15 de fevereiro de 2017,
por volta das 11.30 horas, no Parque Rodrigo Barreto, Marcio Pereira da Silva e
Igor dos Santos se associaram para a prática do tráfico de drogas, e traziam consigo,
guardavam e mantinham em depósito, para destinarem ao consumo de terceiros,
vinte e três (23) pedras de “crack”, quinze (15) porções de cocaína e vinte (20) de
“maconha”, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Revisão Criminal no 2245478-52.2019.8.26.0000 - Voto no 40325
psíquica, sem autorização e em desacordo que determinação legal ou regulamentar.
As substâncias foram apreendidas (auto de fls.27/28) e o
exame pericial constatou que se trata de "maconha" e cocaína, parte em pó, parte na
forma de pedras de “crack”.
Presos em flagrante delito, os réus silenciaram diante da
autoridade policial.
Em juízo Igor confessou o tráfico, admitindo que se
encontrava no local dos fatos, "na loja", vendendo a porção de cocaína por R$10,00
(dez reais) e as de "crack" e 'maconha' por cinco (05) reais cada. A biqueira era
localizada na frente da casa do corréu Márcio. Ele não tinha participação no tráfico;
não disse à polícia que Márcio atuava no tráfico. O dinheiro apreendido em seu
poder era fruto da venda de drogas. Não viu a polícia entrar na casa de Márcio; não
viu Márcio jogar uma pochete contendo drogas. Um "mano" fornecia os kits
contendo drogas. A cada kit vendido, pelo preço de R$240,00, ficava com R$60,00.
Conhece Márcio porque ele morava ali na rua.
O Revisionando negou as imputações, sustentando que
são falsas. Foi acompanhar a mulher gestante levar o filho na creche e caminhava na
calçada quando a polícia apareceu. Os policiais perguntaram o seu nome, cheiraram
sua mão, indagaram onde morava e o que o fazia, e ficaram aguardando a chegada
do sargento. Em seguida os policiais foram até a sua casa, viram o corréu Igor ali,
questionaram o que ele fazia, indagaram onde estavam as drogas e reviraram sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Revisão Criminal no 2245478-52.2019.8.26.0000 - Voto no 40325
casa de cabeça para baixo. Um policial achou uma pochete numa panela. A pochete
continha um pouco de drogas, mas o policial queria mais drogas. Esse policial
passou a agredir Igor, colocou sacola na cabeça dele. Igor tem uma tatuagem de
palhaço nas costas e policial anunciou que arrancaria a tatuagem. Sua mulher
retornou, perguntou ao policial se ele seria preso e ele respondeu que não. Não faz
uso de drogas e "pelo que viu, surgiram com uma pochete na sua casa e uma
quantia pequena de drogas".
A confissão de Igor encontrou respaldo nas demais
provas, ao passo que a versão exculpatória do Revisionando foi contrariada por
esses mesmos elementos de convicção.
A prisão foi realizada pelos policiais militares Marcelo e
Jonas, os quais afirmaram na fase policial, e confirmam em juízo, que foram
informados por moradores do bairro que ali nas imediações havia tráfico de
entorpecente, praticado por um indivíduo branco, magro, de idade, que usava boné e
trajava camiseta azul e bermuda. Os moradores disseram também que o indivíduo
abordado traficava as drogas na casa dele. Foram averiguar e se depararam com
Márcio, cujas vestimentas e características físicas, inclusive a de idade, conferiam
com a denúncia. Fizeram a abordagem e ele permitiu que ingressassem na casa.
Viram o corréu saindo da casa e notaram que assim que avistou a polícia ele
retornou. Márcio agiu de forma natural ao ver Igor saindo da sua casa; não
demonstrou surpresa ou indignação. Viram Igor mexendo na geladeira. Na busca
pessoal encontraram em poder dele a quantia de R$384,00, em espécie. Notaram
que ao sair da casa Igor trazia nas mãos uma pochete, e quando entraram no imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Revisão Criminal no 2245478-52.2019.8.26.0000 - Voto no 40325
recolheram aquela pochete, que estava sobre uma panela, e constataram que ela
continha quinze porções de cocaína e treze de “maconha”. Questionado a respeito,
Igor alegou que havia sido convidado por um indivíduo para vender drogas,
recebendo R$200,00 por dia. Então chamou Marcio para trabalhar com ele,
prometendo dividir o dinheiro entre os dois. Marcio atuaria como olheiro e receberia
R$30,00. Encontraram mais drogas na casa, após indicação de Igor. Márcio
confirmou que havia sido contratado por Igor para ser olheiro, tarefa que lhe
renderia a quantia de R$30,00 por dia.
A versão de Márcio ficou isolada nos autos.
Embora tenha procurado favorece-lo quando do
interrogatório judicial, Igor forneceu detalhes e circunstâncias que o
comprometeram de forma irremediável.
E os policiais esclareceram que se depararam com ele
saindo calmamente da casa, carregando a pochete contendo as drogas, como se
residisse ali no local. E Márcio, o Revisionando, se comportou como se fosse
normal aquela atitude do corréu.
Ou seja, ficou demonstrado que os dois vinham atuando
na prática do tráfico ilícito, inclusive com distribuição de tarefas.
Praticavam a atividade ilícita já há algum tempo;
repartiam entre eles o dinheiro proveniente das vendas que realizavam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
7
Revisão Criminal no 2245478-52.2019.8.26.0000 - Voto no 40325
Esse conjunto probatório permite a manutenção da
condenação de ambos os réus pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico,
não sendo correto, data vênia, que a decisão condenatória tenha contrariado a
evidência dos autos.
Não se pode pura e simplesmente desconsiderar que a
confissão e a delação do corréu Igor foram corroboradas pelos relatos dos policiais,
e que nada nos autos está a indicar que tenham falseado a verdade para imputar ao
réu conduta delituosa que ele não cometeu.
E na jurisprudência segue prevalecendo o entendimento
de que policial não é suspeito e não está impedindo de depor, apenas e tão somente
em decorrência das funções institucionais que desempenha. O depoimento que
presta em Juízo, como qualquer testemunha, somente merecerá reservas quando
contrariado por outras provas, do que não se cogita no caso em exame.
As penas foram aplicadas no mínimo legal e foi
adequado o reconhecimento do concurso material de infrações.
O regime inicial fechado foi satisfatoriamente motivado
na sentença e no Acórdão.
Ante o exposto, o meu voto rejeita a preliminar de não
conhecimento e julga improcedente a ação revisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
8
Revisão Criminal no 2245478-52.2019.8.26.0000 - Voto no 40325
FRANCISCO ORLANDO
Relator